Tribunal: STF
Processo: RHC 244661
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO AUMENTO QUANTO AO CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO: IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Raleigh Machado Dias contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 863.615/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal - Tribunal do Júri da comarca de Niterói, em 12.9.2011, em conformidade com o decidido pelo Conselho de Sentença, condenou o recorrente como incurso nos incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), por três vezes, à pena de quarenta e oito anos de reclusão em regime inicial fechado (e-doc. 13).



    3. Em 7.5.2013, no julgamento da Apelação Criminal n. 0025084-44.2009.8.19.0014, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento aos apelos, com a seguinte ementa:



    “Apelação criminal. Triplo homicídio duplamente qualificado - artigo 121, §2º, II, III e IV, do CP. Vítimas mortas enquanto dormiam e com vários tiros no rosto. Decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a autoria, a materialidade e a culpabilidade. Apelos do MP e da defesa. Coação sofrida em sede policial pelo corréu, para que confessasse o crime e seu comparsa, não foi objeto de qualquer comprovação, nem nesses autos. Validade do depoimento do corréu, em sede policial. Ausência de nulidade dos laudos periciais de disparo de projétil de arma de fogo, de local do crime e cadavérico. Quebra do sigilo telefônico justificadamente deferida, nos limites da lei. Inexiste ilegalidade no fato do julgamento ter sido desaforado para Comarca de Niterói quando existiam duas Comarcas mais próximas ao Juízo de origem. Necessidade de afastamento territorial do julgamento do réu, a fim de preservar a segurança e imparcialidade do Júri. Julgamento conforme a prova dos autos. Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgado, mas só aquela decisão que nenhum arrimo encontra na prova dos autos justifica a invalidação. Prova suficiente para a condenação. Pena corretamente individualizada. Triplo homicídio praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. O apelante e o corréu se dirigiram à casa das vítimas com um único projeto criminoso - exterminar a vida de quem lá estivesse, não importando quem fosse. Crime continuado qualificado – art.71, parágrafo único, do CP. Recursos desprovidos” (e-doc. 14).



    A condenação transitou em julgado em 8.10.2013 (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro).



    4. A defesa do recorrente ajuizou a Revisão Criminal n. 0021970-22.2021.8.19.0000, julgada improcedente pelo Quarto Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Esta é a ementa do acórdão:



    “REVISÃO CRIMINAL. Artigo 121, §2º, incisos II, III e IV (por três vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal. Condenação à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime fechado. Em grau de apelação, a e. 1ª Câmara Criminal deste sodalício, por unanimidade de votos, negou provimento aos apelos ministerial e defensivo, concluindo não merecer reforma a sentença recorrida. Defesa que pretende o reconhecimento do error in judicando, com a consequente cassação da sentença rescindenda, absolvendo-se o requerente, ao argumentar em síntese, calcar-se a condenação em provas inadmissíveis e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria penal. Rejeitam-se as teses defensivas. Aduz o requerente, que a única prova nos autos cinge-se ao depoimento do corréu EDILBERTO SIQUEIRA BATISTA JUNIOR, em sede inquisitorial, onde teria sido coagido a prestar declarações, assumindo crimes e apontando outros autores, na mira de armas longas e sob ameaças de prisão contra os tios do depoente. Tese não confirmada em qualquer das fases instrutórias. Participação do patrono na diligência em sede policial, e a realização de perícia técnica, afastando qualquer irregularidade. Em que pese o inconformismo do requerente, o depoimento atacado não se mostra isolado nos autos, tendo sido amplamente debatido, com produção de perícia, análise do Tribunal do Júri (juízo Soberano para apreciação) e reapreciação pelos Desembargadores em sede recursal. Ademais, consta dos autos, montagem de mapa de localização dos telefones por meio de antenas, alcançando os números dos envolvidos; laudo de arma de fogo e depoimentos prestados em todas as fases. O pleito subsidiário igualmente não prospera. A culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a gravidade concreta demonstrada devem ser apreciadas pelo magistrado com o intuito de fixar-se a reprimenda de maneira suficiente e proporcional para o caso. Elementos apontados que se mostram suficientes e justificam devidamente o recrudescimento da pena-base na fração equivalente à 1/3. De fato, a desconstrução do provimento judicial, albergado pela coisa julgada, é cabível em casos excepcionais, previsto em lei e que justifiquem a mitigação da decisão definitiva e, por conseguinte, a segurança das manifestações do Judiciário. Neste prisma, deve-se atender ao preceituado na norma procedimental. Não se presta a presente ação, a automática reapreciação do julgado, exigindo-se elemento novo ou suficientemente inovador para desconstituir a coisa julgada, e não mera ilação argumentativa. REVISÃO IMPROCEDENTE, mantendo-se hígida a decisão alvejada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 9).



    5. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 863.615/RJ no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 22.1.2024, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER ACOLHIDO. 



    Ordem denegada” (e-doc. 32).



    Em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta é a ementa:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 56).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que, em que pese o reconhecimento da sua primariedade pelo magistrado, este “valorou negativamente os antecedentes do Paciente em virtude de outros processos” (sic, fl. 8, e-doc. 63).



    Ressalta que “meras frases de efeito não podem justificar o incremento da pena base” (fl. 9, e-doc. 63).



    Assinala que “a valoração da personalidade, como se sabe, por certo, depende de avaliação a ser realizada por profissionais de saúde, além de remontar ao repudiado direito penal do autor” (fl. 12, e-doc. 63). 



    Assevera que “o fato de que vidas foram ceifadas e os familiares das vítimas sofreram profundamente, são circunstâncias inerentes ao crime de homicídio, haja vista que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal é a própria vida e, de outro lado, a perda de alguém, por óbvio, causa sofrimento à família daquele(a) que faleceu” (fls. 12-13, e-doc. 63).



    Enfatiza que, “afastada a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, caberia, tão somente, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da pena de um só dos crimes, pois idênticas, com aumento correspondente a 1/5” (fl. 13, e-doc. 63).



    Sustenta haver “violação direta à Súmula 444 na valoração dos antecedentes, evidente bis in idem na valoração das consequências, frases de efeito vazias a justificar valoração negativa de outras circunstâncias judiciais, ou seja, trata-se de situação aberrante de inobservância dos parâmetros legais” (fl. 17, e-doc. 63).



    Este o pedido: 



    “Face ao exposto, esperam os Impetrantes, ora Recorrentes, que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, afaste o constrangimento ilegal a que está submetido o Paciente, com a reforma do v. acórdão recorrido para reconhecer a ilegalidade da exasperação da pena base e de sua aplicação triplicada em virtude da continuidade delitiva (e a ofensa aos artigos 59 e 71, ambos do Código Penal), com o redimensionamento da pena imposta. 



    Por fim, requer-se a intimação do primeiro Recorrente para comparecer à sede desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a fim de realizar sustentação oral do pedido” (sic, fl. 18, e-doc. 63).



    7. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pugnando pela negativa de provimento do recurso (e-doc. 81). Não houve manifestação do Ministério Público Federal (e-doc. 83).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e improvimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídios qualificados. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Pena-base. Exasperação em razão da negativação dos vetores antecedentes, culpabilidade, personalidade e consequências do crime, bem como do reconhecimento da continuidade delitiva. Alegada ilegalidade da exasperação da pena-base e desproporção no aumento ao triplo em consequência da continuidade delitiva. Pretensão de revisão da dosimetria. Mera reiteração das teses defensivas formuladas em Habeas Corpus anterior e na impetração originária. Sucedâneo de revisão criminal. Impossibilidade. Exasperação da pena-base na fração de 1/3, acima do mínimo legal, com base em fundamentação concreta e idônea. Dinâmica dos fatos que revela a extrapolação do tipo penal - execução de três adolescentes por policial militar. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de determinada fração para cada circunstância judicial, seja a de 1/6 sobre a pena-base, ou de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outra fração. Continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal. Aumento ao triplo da pena mais grave. Possibilidade. Julgamento anterior à mudança jurisprudencial promovida pela Súmula 659/STJ. Precedentes. Desconstituição das conclusões das instâncias ordinárias que demandaria profundo exame do acervo probatório. Impossibilidade na via eleita. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, pelo seu não provimento” (fls. 1-2, e-doc. 88).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 8.10.2013, mais de dez anos antes de o Habeas Corpus n. 863.615/RJ ser impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 23.10.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia a autorizar a concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se busca, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena e a alteração da exasperação aplicada em razão da continuidade delitiva específica quanto ao crime de homicídio.



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal - Tribunal do Júri da comarca de Niterói realizou a dosimetria nos seguintes termos:



    “O acusado é tecnicamente primário, considerando o Princípio da Presunção de Não Culpabilidade, por não haver certidão cartorária quanto ao trânsito em julgado de sentença condenatória, noticiada no interrogatório e na FAC. Contudo, há notícia de seu envolvimento no mundo da criminalidade, em crime de homicídio e porte de arma, conforme se depreende do seu próprio depoimento, o que demonstra maus antecedentes. 



    A culpabilidade do réu é acentuada, com alto grau de reprovabilidade e censurabilidade. O fato ocorrido no seio da sociedade traumatizou toda a população com a execução de três adolescentes. O réu não se intimidou com o cometimento dos crimes em local urbano, com uma audácia extremamente reprovável afrontando a comunidade. Por outro lado, na qualidade de policial militar afastado ou não do serviço, mas concursado, caberia o dever de zelar e proteger a população, e não de matar seus integrantes. 



    A personalidade do agente, pelo que se depreende de seu interrogatório hoje prestado, ficou demonstrada como sendo distorcida e desregrada, com desvalor à vida alheia. Sua índole se revelou bastante negativa e a maneira de agir e sentir demonstram a frieza de sua ação. Quis impor respeito à ordem criminosa no local para ganhar notoriedade do mal. Ao lado de terceiros, sentia-se o dono da lei na respeitável Cidade de Campos dos Goytacazes e a justiça em suas mãos. Conforme depoimento hoje prestado pelo Delegado de Polícia Luiz Armond, sua personalidade está resumida nesta frase: ‘que em Campos, Raleigh é temido como o maior assassino da localidade’. 



    O motivo do crime não pode ser sopesado neste momento para não incidir o bis in idem, considerando as qualificadoras. 



    O comportamento das vítimas em nada influenciou na realização dos ilícitos, pois não há relato ou prova de conduta que provocasse a reação do acusado.



    As consequências dos crimes são expressivas, considerando que foram ceifadas as vidas de pessoas jovens, causando profundo sofrimento aos seus familiares. 



    Sendo três as qualificadoras, uma servirá para tipificar o delito e as outras como majoração na dosimetria penal. 



    Por esses motivos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 16 (dezesseis) anos de reclusão para cada crime de homicídio triplamente qualificado consumado. 



    Reconheço a continuidade delitiva, tendo em vista o número de delitos que compõem o crime continuado, que no caso concreto são três homicídios consumados. Afinal, conforme se depreende dos autos, todos os delitos ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, ou seja, há entre eles uma relação de tempo (foram cometidos sucessivamente dentro de um período de tempo ininterrupto), lugar (dentro da mesma residência, estando as vítimas próximas umas das outras) e modo de agir (utilizando os mesmos instrumentos e forma de operá-los, sob a forma de execução). 



    Destarte, considerando a norma do art. 71, parágrafo único do Código Penal, tendo em vista o número de crimes dolosos violentos e praticados contra vítimas diferentes, bem como a culpabilidade, as consequências do crime e a personalidade do réu, que demonstra a chamada criminalidade violenta, aplico uma só das penas que é de 16 (dezesseis) anos de reclusão, aumentada do triplo, para fixar a pena final em 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, pena esta que torno definitiva na ausência de causas outras de aumento ou diminuição, registrando que os limites da pena foram respeitados, não ultrapassando a pena que seria aplicada no caso de concurso material” (e-doc. 13).



    13. Ao julgar o tema, na Revisão Criminal n. 0021970-22.2021.8.19.0000, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que



    “(...) os elementos apontados, mostram-se suficientes e justificam devidamente o recrudescimento da pena-base na fração equivalente à 1/3. 



    A culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a gravidade concreta demonstrada devem ser apreciadas pelo magistrado com o intuito de fixar-se a reprimenda de maneira suficiente e proporcional para o caso. 



    Com efeito, a discricionariedade fundamentada do juízo, autoriza ao magistrado, dentro dos limites legais, decidir de acordo com seu entendimento particular e subjetivo juntamente com a observância da proporcionalidade e critérios objetivos esposados na norma. 



    Outrossim, consoante as peculiaridades dos crimes perpetrados, o sentenciante, reconhecendo a continuidade delitiva, recrudesceu a sanção em seu triplo, nos termos do artigo 71, parágrafo único, do Códex” (fls. 12-13, e-doc. 9).



    14. Na decisão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 863.615/RJ, manteve a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em julgamento monocrático, consignou:



    “In casu, a ordem não comporta concessão. 



    Com razão o Ministério Público Federal, cujo parecer adoto como razões de decidir (fls. 138/141 - grifo nosso): 



    [...] Na espécie, sem razão os impetrantes. 



    Não há constrangimento ilegal a ensejar a revisão da dosimetria da pena-base, a qual foi majorada em 4 anos acima do mínimo legal (1/3), nos seguintes termos (f. 67): 



    O acusado é tecnicamente primário, considerando o Princípio da Presunção de Não Culpabilidade, por não haver certidão cartorária quanto ao trânsito em julgado de sentença condenatória, noticiada no interrogatório e na FAC. Contudo, há notícia de seu envolvimento no mundo da criminalidade, em crime de homicídio e porte de arma, conforme se depreende do seu próprio depoimento, o que demonstra maus antecedentes. 



    A culpabilidade do réu é acentuada, com alto grau de reprovabilidade e censurabilidade. O fato ocorrido no seio da sociedade traumatizou toda a população com a execução de três adolescentes. O réu não se intimidou com o cometimento dos crimes em local urbano, com uma audácia extremamente reprovável afrontando a comunidade. Por outro lado, na qualidade de policial militar afastado ou não do serviço, mas concursado, caberia o dever de zelar e proteger a população, e não de matar seus integrantes. 



    A personalidade do agente, pelo que se depreende de seu interrogatório hoje prestado, ficou demonstrada como sendo distorcida e desregrada, com desvalor à vida alheia. Sua índole se revelou bastante negativa e a maneira de agir e sentir demonstram a frieza de sua ação. Quis impor respeito à ordem criminosa no local para ganhar notoriedade do mal. Ao lado de terceiros, sentia-se o dono da lei na respeitável Cidade de Campos dos Goytacazes e a justiça em suas mãos. Conforme depoimento hoje prestado pelo Delegado de Polícia Luiz Armond, sua personalidade está resumida nesta frase: ‘que em Campos, Raleigh é temido como o maior assassino da localidade’. 



    O motivo do crime não pode ser sopesado neste momento para não incidir o bis in idem, considerando as qualificadoras. 



    O comportamento das vítimas em nada influenciou na realização dos ilícitos, pois não há relato ou prova de conduta que provocasse a reação do acusado. 



    As consequências dos crimes são expressivas, considerando que foram ceifadas as vidas de pessoas jovens, causando profundo sofrimento aos seus familiares. 



    Sendo três as qualificadoras, uma servirá para tipificar o delito e as outras como majoração na dosimetria penal.



    Com se vê, embora haja menção aparente a ações penais em curso como denotadores de maus antecedentes, contrariando a Súmula n. 444 do STJ, ainda assim subsistem duas circunstâncias judiciais desfavoráveis hábeis a exasperação da pena-base do paciente em 1/3 (1/6 + 1/6), ambas acompanhadas de fundamentação concreta e idônea que extrapolam a normalidade do tipo. Sobre a culpabilidade, nota-se que a condenação reportou-se ao fato do paciente ser policial militar, atribuído, pois, da missão de proteger a sociedade e não de atentar contra cidadãos. 



    É da jurisprudência do STJ que ‘o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal’ (AgRg no AREsp n. 1.728.503/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 



    Acerca da personalidade, a condenação se reportou a circunstância melhor adequada à vetorial conduta social, o que, no entanto, não invalida maior resposta penal contra o réu temido socialmente – in casu, apontando por uma testemunha como ‘o maior assassino’ de sua localidade –, como também já pontuou o STJ: ‘A conduta social do réu foi idoneamente avaliada em seu desfavor, haja vista a maioria das testemunhas asserir que ele era pessoa violenta e que lhes causava temor’ (AgRg no HC n. 513.122/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). 



    Vale lembrar que ‘cabe ao julgador avaliar o contexto fático apresentado para fundamentar a exasperação da pena-base, independentemente do nomen juris atribuído à circunstância judicial, que poderá ser valorada sob títulos diversos’ (AgRg no HC n. 677.499/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.). 



    Ainda em relação à pena-base, além dessas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se observar que a condenação também evoca duas das três qualificadoras do homicídio para majorar a pena-base, o que, a rigor, permitiria aumento ainda maior que os 1/3 fixados: ‘havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri, a ausência de especificação de qual delas foi utilizada para aumentar a sanção na primeira fase não configura deficiência de motivação’ (HC n. 488.998/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 25/4/2019.). 



    Sobre a fração da continuidade delitiva, melhor sorte não lhe assiste. 



    O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que ‘a quantidade de crimes cometidos e a existência de circunstância judicial desfavorável constituem motivação idônea para o aumento na pena no triplo pela continuidade delitiva qualificada’ (AgRg no AREsp n. 861.818/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 30/04/2018). 



    A hipótese, portanto, reúne características mais que suficientes para merecer o aumento máximo de que trata o parágrafo único do art. 71 do CP, tanto pela existência de notáveis circunstâncias judiciais desfavoráveis, quanto pelo número de vítimas fatais (3)” (e-doc. 32).



    No seu voto no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 863.615/RJ, o Ministro Relator também ressaltou haver juízo de discricionariedade do julgador na dosimetria da pena, passível de revisão somente em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, bem como que alterar a conclusão das instâncias ordinárias implicaria reexame de fatos e provas (e-doc. 57).



    15. A decisão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever a conclusão das instâncias judiciais antecedentes sobre a dosimetria da pena e a majoração aplicada à continuidade delitiva específica e eventualmente afastar as premissas assentadas por aqueles órgãos julgadores, seria necessário reexame de fatos e provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. O reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos. 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 3. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 229.841-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).



    16. Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia nas decisões das instâncias anteriores. Idônea é a fundamentação para a condenação e para a aplicação da pena no triplo, considerando o alto grau de reprovabilidade no crime continuado específico, com o homicídio de três adolescentes perpetrado por um policial militar. Para afastar as conclusões das instâncias ordinárias, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório, inviável nesta sede.



    17. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora